Tribunal: TJSP
Processo: 0004205-96.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa - Preliminar de nulidade da decisão por falta de motivação – Não cabimento – Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de motivação. Esta gera a nulidade, aquela não – Preliminar rejeitada.
Mérito – Absolvição da falta disciplinar por falta de provas, ou com base na legítima defesa ou, ainda, por atipicidade –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa - Preliminar de nulidade da decisão por falta de motivação – Não cabimento – Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de motivação. Esta gera a nulidade, aquela não – Preliminar rejeitada.
Mérito – Absolvição da falta disciplinar por falta de provas, ou com base na legítima defesa ou, ainda, por atipicidade – Improcedência – Os depoimentos das agentes de segurança penitenciária são suficientes para a comprovação dos fatos atribuídos ao sentenciado, rechaçando, aliás, a legítima defesa Desclassificação para falta média – Inadmissibilidade – Fatos típicos, previstos na LEP como falta disciplinar de natureza grave – Infração bem caracterizada – Bem imposta a perda de 1/3 dos dias remidos, diante da gravidade concreta da conduta – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004205-96.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ROGERIO RODRIGO MENDES CASTILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITADAS as
preliminares suscitadas, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso
interposto por Rogério Rodrigo Mendes Castilho, mantida a r. decisão ora guerreada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004205-96.2020.8.26.0996 -Voto no 41.864
2
Voto no 41.864 – Presidente Prudente
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0004205-96.2020.8.26.0996
Agravante: Rogério Rodrigo Mendes Castilho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO Prática de falta grave Recurso da
defesa - Preliminar de nulidade da decisão por falta de motivação
Não cabimento Não se pode confundir fundamentação sucinta
com falta de motivação. Esta gera a nulidade, aquela não
Preliminar rejeitada.
Mérito Absolvição da falta disciplinar por falta de provas, ou
com base na legítima defesa ou, ainda, por atipicidade

Improcedência
Os depoimentos das agentes de segurança
penitenciária são suficientes para a comprovação dos fatos
atribuídos ao sentenciado, rechaçando, aliás, a legítima defesa
Desclassificação para falta média Inadmissibilidade Fatos
típicos, previstos na LEP como falta disciplinar de natureza grave
Infração bem caracterizada Bem imposta a perda de 1/3 dos
dias remidos, diante da gravidade concreta da conduta Decisão
mantida Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto
por Rogério Rodrigo Mendes Castilho, contra a r. decisão de fls. 107/109, que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, tipificada no artigo 52,
da Lei de Execução Penal, c.c. artigo 129 do Código Penal, declarou a perda do
direito a 1/3 (um terço) do tempo anteriormente remido, ex vi do artigo 127 da LEP,
com alteração da Lei no 12.433/2011 e determinou sua regressão ao regime fechado.
A ilustre Defesa sustenta, preliminarmente, a
nulidade da decisão por falta de fundamentação. No mérito, pretende a absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004205-96.2020.8.26.0996 -Voto no 41.864
3
por falta de provas da infração disciplinar, ou com base na legítima defesa.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para falta de natureza média,
a redução do “quantum” da perda dos dias remidos, tendo em vista a ausência de
fundamentação (fls. 01/13).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado pelo Ministério Público (fls. 17/23).
Em sede de juízo de retratação, a r. decisão
foi mantida (fls. 24).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer, opinou pelo reconhecimento da nulidade processual, por falta
de oitiva judicial do reeducando (fls. 116/119).
É o relatório.
Preliminarmente, não há que se falar em
nulidade do procedimento por ausência de oitiva judicial do reeducando, como
sustenta o ilustre Dr. Procurador de Justiça oficiante.
Isto porque, restando claro que o agravante
teve oportunidade para manifestar-se sobre o procedimento disciplinar instaurado,
desnecessário que o fizesse diretamente ao Juiz, tendo sido ouvido, previamente, na
presença de defensor, conforme disciplinado pela Lei, respeitada a finalidade do ato,
qual seja, a possibilidade de justificar-se frente aos fatos apurados, salientando-se
que não houve qualquer prejuízo ao agravante.
Nesse sentido, vale mencionar julgado desta
Colenda 8a Câmara de Direito Criminal:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. RECURSO DEFENSIVO.1) Preliminar.
Nulidade, por cerceamento de defesa, por ausência de oitiva do sentenciado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004205-96.2020.8.26.0996 -Voto no 41.864
4
Juiz da Vara das Execuções. Inexistência. Observância do devido processo legal.
Sentenciado ouvido durante o procedimento administrativo por funcionário do
estabelecimento prisional e acompanhado de advogado, sendo-lhe facultado o
pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, não surgindo evidenciada
ocorrência de prejuízo na inexistência daquela oitiva específica. Aplicação, por
analogia, do artigo 563 do CPP. 2) Absolvição. Necessidade. Comprovado crime,
autoria restou duvidosa. Dano em fechadura, impedindo seu fechamento. Nenhum
integrante da cela admitiu a conduta. Sentenciado que mencionou possível outro
detento como responsável, para prejudicar os ocupantes daquela cela. Agentes
penitenciários que não presenciaram o momento do dano e, quando da sua
verificação, afirmaram que ninguém assumiu a responsabilidade pela conduta.
Nada apurado contra o agravante, não há falar em responsabilização. Afastada
preliminar, com provimento ao recurso”. (Relator(a): Alcides Malossi Junior;
Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 06/10/2016; Data de registro: 11/10/2016) (grifo nosso).
Na mesma toada, o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça:
“Não há que se falar em nulidade do registro
da infração disciplinar quando o paciente foi ouvido em processo administrativo
disciplinar, acompanhado de advogada, de forma que realizada a apuração
administrativa da falta, respeitando-se os corolários do contraditório e da ampla
defesa. Agravo regimental não provido” (STJ Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz
6a Turma AgRg no HC no 330797/SP j. 01/10/2015).
Assim, não há que se falar em violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa, não vislumbrada qualquer nulidade.
No
que
tange
a
alegada
falta
de
fundamentação da decisão alegada pela Defesa, tem-se que ela não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004205-96.2020.8.26.0996 -Voto no 41.864
5
acolhimento.
Salienta o percuciente Defensor que na
decisão atacada o d. Juiz a quo não expôs as razões de fato e de direito que
justificaram a homologação do procedimento disciplinar apuratório.
Sustenta que assim deixou de explicar a
motivação de seu posicionamento, não evidenciando seu raciocínio lógico,
explicativo e convincente. Dessa forma, o magistrado singular utilizou-se da
motivação implícita, não admitida pela dicção constitucional.
Conclui que restou evidente a desobediência
ao disposto no artigo 93, IX da Constituição Federal e ao artigo 59 da LEP, de
forma que a declaração da nulidade da sentença guerreada é medida que se impõe.
Improcede a alegação defensiva de ausência
de fundamentação, eis que a r. sentença, ainda que concisamente, bem motivou o
reconhecimento da falta grave, como se verifica na r. decisão copiada às fls.
107/109.
Ora, não se confunde falta de fundamentação
com motivação sucinta. Aquela enseja a nulidade da r. decisão, esta não.
Confira-se:
“HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE
MUNIÇÃO
DE
USO
PERMITIDO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA. MOTIVAÇÃO SUCINTA. ART. 93, INCISO IX, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. 1. O Juízo sentenciante, ao contrário do aventado na impetração,
ainda que de forma concisa, procedeu à análise da prova carreada aos autos,
formando seu livre convencimento e concluindo pela existência de autoria e
materialidade assestadas ao paciente, fundamentando a condenação na sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004205-96.2020.8.26.0996 -Voto no 41.864
6
confissão. 2. Tendo a sentença condenatória, ainda que de maneira sucinta,
apresentando fundamentação baseada em prova produzida no seio da ação penal -
confissão do paciente -, observa-se que aquela se encontra em conformidade com o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivo pelo qual não se vislumbra o
aventado constrangimento ilegal a ensejar a sua nulidade” (STJ Rel. Ministro
Jorge Mussi 5a Turma HC no 222758/MS DJe 29/03/2012).
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. INCÊNDIO DOLOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
TESES
DEFENSIVAS
NÃO
ENFRENTADAS.
CONDENAÇÃO SUCINTA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. "Ao juiz cabe apreciar
a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-
la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento, usando
fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender
aplicável ao caso" (REsp 1.012.194/SC). 2. O Juízo sentenciante, ainda que de
forma concisa, motivou a condenação, afastando as alegações do paciente de que o
crime decorrera do "fato de ter esquecido o fogão ligado". 3. Não há falar em
constrangimento ilegal por vício de fundamentação, até porque a decisão contrária
aos interesses da parte não implica negativa de vigência ao art. 381 do CPP. 4.
Ordem denegada” (STJ Rel. Arnaldo Esteves Lima 5a Turma HC no 87773/SP
DJe 02/08/2010).
Nesta senda, rejeita-se a preliminar.
No mérito, melhor sorte não assiste ao
agravante.
Inconformada, agrava a Douta Defesa,
aduzindo a necessidade de absolvição, afirmando a ausência de provas, a presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004205-96.2020.8.26.0996 -Voto no 41.864
7
da excludente da legítima defesa e a atipicidade da conduta.
Todavia, conforme se verá, o reconhecimento
da falta grave era mesmo medida que se impunha.
Consta dos autos que o agravante praticou
falta disciplinar de natureza grave no dia 05/11/2018 o reeducando se envolveu em
uma briga com outro detendo, que envolveu agressões físicas como socos e
pontapés -, sendo que tal ocorrência foi regularmente apurada no bojo do
Procedimento Disciplinar no 254/18, da Penitenciária de Presidente Prudente/SP.
O sentenciado foi interrogado durante o
procedimento administrativo, momento em que negou a prática dos fatos que lhe
foram imputados. Asseverou que ele tinha uma relação homoafetiva com seu ex-
companheiro, e não houve agressão entre eles apenas discussão. Indicou que os
faxinas que fizeram com que o seu ex-companheiro o denunciasse (fls. 71).
A negativa ofertada pela agravante restou
isolada nos autos, padecendo de credibilidade.
Com efeito, as testemunhas Eleuses Campos
de Souza e Nilson Cardoso de Oliveira, confirmaram que o agravante e outro
detento se agrediram mutuamente com socos e pontapés (fls. 58/61).
Assim, claramente, os fatos são típicos e se
enquadram perfeitamente aos artigos 39, inciso I, e 52, ambos da LEP, não havendo
que se falar em falta de provas ou atipicidade.
E nem se alegue que os depoimentos acima
transcritos não sejam aptos para comprovar os fatos imputados ao reeducando. Vale
ressaltar que inexiste razão para se negar crédito às declarações das agentes de
segurança penitenciária, porquanto nenhum motivo teriam para incriminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004205-96.2020.8.26.0996 -Voto no 41.864
8
falsamente pessoa que se diz inocente, tanto que nada de concreto foi
comprovadamente apresentado pela defesa.
Destarte, os depoimentos das agentes de
segurança penitenciária têm presunção relativa de idoneidade, merecendo
credibilidade, uma vez que foram prestados de forma segura, precisa e uniforme.
Nesse sentido:
“... os agentes de segurança penitenciária
Edmilton Souza Araújo e Gustavo Agostinho ratificaram todo o teor do comunicado
de evento, relatando que, na data dos fatos, após o término da revista nas celas,
eles efetuavam a conferência do estado de conservação das grades, quando
descobriram que uma das barras de ferro da cela 02 do Raio VII estava serrada e
presa apenas com uma mistura de sabão e tinta. Perguntaram aos detentos quem
havia serrado a grade e o sentenciado, ora agravado, apresentou-se
espontaneamente como o autor do dano e foi conduzido cautelarmente ao regime de
cela disciplinar (fls. 11/12 e 13/14). Anote-se que tais depoimentos não podem ser
desprezados apenas porque prestados por funcionários do estabelecimento
prisional, em relação aos quais, diga-se de passagem, não se provou interesse em
incriminar injustamente o recorrido” (TJSP Relator: Desembargador Tristão
Ribeiro 5a Câmara Criminal Agravo em execução no 0056477-63.2011 j.
28/07/2011).
Como se vê, os depoimentos das agentes
penitenciárias espancam qualquer alegação de falta de provas, uma vez que foram
prestados de maneira segura e convincente.
Também, está longe de se configurar a
legítima defesa, tendo em vista o relato do detento Matheus Henrique Leve, que
esclareceu que foi o agravante quem desferiu um soco em Rogerio, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004205-96.2020.8.26.0996 -Voto no 41.864
9
outros detentos intervieram para que não houvesse mais agressões (fls. 56/57).
Por derradeiro, os fatos são típicos e de
intensa gravidade, previstos na LEP como falta disciplinar de natureza grave. O
laudo de lesão corporal não se demonstra imprescindível no caso, mas
principalmente das agressões perpetradas pelo agravante contra outro detento, seja
porque no procedimento administrativo não são seguidos os mesmos rigores e
formalismos do processo penal, sendo certo que a prova oral é apta a comprovar a
dinâmica constante no comunicado de evento.
É por esse mesmo motivo que não se cogita
em desclassificação para falta média.
Logo, certo é que os elementos colhidos nos
autos apontam que o agravante praticou falta disciplinar de natureza grave.
Mantém-se, por isso, o reconhecimento da
falta disciplinar de natureza grave efetuado em primeiro grau.
Finalmente, bem imposta a perda de 1/3 dos
dias remidos pelo sentenciado, que, ao contrário do afirmado pela ilustre defesa,
encontra-se devidamente fundamentada na r. decisão.
Na espécie, consideradas os limites do Art. 57
da LEP, de maneira especial a natureza e as consequências do fato, de rigor a perda
de 1/3 dos dias remidos, tal como determinado pela r. decisão agravada.
A fração utilizada apresentou-se adequada à
espécie, para não deixar sem a punição adequada os fatos perpetrados pelo
agravante e assim estimular novos comportamentos irascíveis em contexto do
sistema carcerário.
Desse modo, verifica-se que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004205-96.2020.8.26.0996 -Voto no 41.864
10
agravada não merece reparo.
Via de consequência, REJEITADAS as
preliminares suscitadas, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
por Rogério Rodrigo Mendes Castilho, mantida a r. decisão ora guerreada.
Sérgio Ribas
Relator